Tribunal: TJSP
Processo: 1001859-87.2019.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 1997 a 2015 – Município de Ubatuba – Astreintes – Pretensão ao recebimento de multa diária por descumprimento de decisão judicial liminar – Não cabimento - Medida de execução indireta não sujeita a coisa julgada e voltada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional – Possibilidade de modificação ou exclusão pelo juízo sentenciante –

Ementa:
APELAÇÃO – ORDINÁRIA – IPTU, exercícios de 1997 a 2015 – Município de Ubatuba – Astreintes – Pretensão ao recebimento de multa diária por descumprimento de decisão judicial liminar – Não cabimento - Medida de execução indireta não sujeita a coisa julgada e voltada para garantir a efetividade da tutela jurisdicional – Possibilidade de modificação ou exclusão pelo juízo sentenciante – Precedentes do STJ - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001859-87.2019.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes JOSE
CARLOS MARCHIONI (E OUTROS(AS)) e DA ROSA PATRIMONIAL LTDA
EPP, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-87.2019.8.26.0642 -Voto no 38647/fda
2
VOTO No : 38647
REC. No : 1001859-87.2019.8.26.0642
COMARCA : UBATUBA
APTE: : JOSÉ CARLOS MARCHIONI
APDO. : MUNICÍPIO DE UBATUBA
APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 1997 a
2015 Município de Ubatuba Astreintes Pretensão ao
recebimento de multa diária por descumprimento de decisão
judicial liminar
Não cabimento - Medida de execução
indireta não sujeita a coisa julgada e voltada para garantir a
efetividade da tutela jurisdicional
Possibilidade de
modificação ou exclusão pelo juízo sentenciante

Precedentes do STJ - Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ CARLOS
MARCHIONI (fls. 113/ss) contra r. sentença (fls. 90/ss) proferida em ação
ordinária ajuizada contra o MUNICÍPIO DE UBATUBA, em que a autora
pretendeu a inexigibilidade dos débitos com fatos geradores anteriores à
arrematação do bem, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.
2. A r. sentença julgou o pedido procedente sob o
fundamento de que a arrematação é forma de aquisição originária da
propriedade e por essa razão o arrematante não deve responder pelas
dívidas geradas anteriormente. Por fim, determinou o fornecimento de
certidão negativas de débitos sob pena de multa diária e condenou o
Município ao pagamento de honorários, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
3. Apela o autor sustentando, em suma: que houve
descumprimento de tutela antecipada que fixou data para a emissão de
certidão negativa de débitos; que tal descumprimento enseja o pagamento
de multa diária, consoante fixadas em tutela antecipada, mas que na
sentença houve modificação de tal decisão, concedendo novo prazo para a
emissão; que a multa fixada está acobertada pela coisa julgada, nos termos
do art. 304 do CPC; que o documento juntado pelo Município não era válido
como certidão negativa; que a ausência de recurso que concedeu a liminar
não pode ser modificada pela sentença e viola a segurança jurídica, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-87.2019.8.26.0642 -Voto no 38647/fda
3
termos do art. 505 e 507 do CPC. Por fim, pretende prequestionar as
matérias trazidas, em especial a proteção da coisa julgada, prevista no art.
5o, XXXVI, da CF.
4. Recurso tempestivo, preparado (fls. 126/127) e
respondido (fls. 130/ss.).
5. Não houve manifestação sobre o julgamento virtual.

É o relatório.
6. O recurso não merece ser provido.
De fato, consoante se extrai dos autos, foi concedida a
favor do apelante tutela de urgência para que o apelado procedesse à
expedição de certidão de negativa de débitos. No caso de descumprimento,
passado o prazo fixado, restou prevista a cominação de multa diária de dois
salários mínimos vigentes (fls. 35).
Em sentença, contudo, tais valores foram excluídos e
concedido novo prazo para que o Município cumprisse a ordem judicial,
novamente sob pena de multa diária. Irresignado, o autor que se sagrou
vencido na demanda opôs embargos de declaração com o intento de que
os valores anteriormente fixados a título de multa fossem pagos, forte no
argumento de ocorrência de coisa julgado. Ao conhecer e julgar os
embargos, o juízo de primeira instância entendeu pela possibilidade de
substituição do valor e afixação de novo prazo.
Pois bem.
Em primeiro lugar, importa salientar que o intuito do
instituto das astreintes é garantir a satisfação ad tutela específica concedia
pelo provimento jurisdicional, em observância ao princípio da efetividades.
Em outras palavras, ao prever a cominação de multa pecuniária em tutela
antecipada o juízo a quo pretende dar efetividade à medida e coagir a parte
ré a cumprir a obrigação.
Desse modo, ao contrário do sustentado pelo autor, tal
medida não tem o condão de “amenizar os prejuízos que os Apelantes
vinham sofrendo de não conseguir negociar o imóvel em razão de constar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-87.2019.8.26.0642 -Voto no 38647/fda
4
as dívidas indevidas” (fls. 124), mas sim dar, como dito, efetividade à
medida judicial em proveito de toda a coletividade e em prestígio dos
poderes constituídos.
O que pretende o autor, em verdade, tomando-se por
base a alegação retro mencionada, é atribuir às astreintes um viés de dano
moral, o que, contudo, não se pode admitir, sobretudo porque não há pedido
de dano moral na inicial da ação e que tais disposições possuem natureza e
aplicações diversas.
Nem se diga, ademais, que houve ofensa à coisa
julgada, uma vez que fixação de multa se deu por meio de cognição sumária
e, como já dito, teve o intuito apenas de dar efetividade da medida e não
está sujeita a coisa julgada.
Nesse sentido é o disposto no art. 537 do CPC, que
prevê que poderá o juiz, dentro de seus poderes instrutórios, aplicar multa
em qualquer fase processual, desde que o prazo assinalado para a parte
seja razoável. Tal normativo dispõe, ainda, em seu §1o que a multa poderá
ainda ser modificada
tanto em relação ao valor quanto em relação à
periocidicadade , bem como poderá ser excluída.
No caso dos autos, a análise pelo juízo sentenciante dos
embargos declaratórios (fls. 104/108) deixa ver que a multa anteriormente
fixada foi excluída por meio da r. sentença, que entendeu por bem assinalar
novo prazo e novo valor.
Tal atuação do juízo não fere qualquer disposição
processual, tampouco a coisa julgada ou a segurança jurídica, eis que está
de acordo com o já mencionado art. 537 do CPC. Aliás, essa conduta já foi
analisada pelo C. STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo, que se
manifestou sobre ser mutável a multa anteriormente fixada nos seguintes
termos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR.
POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001859-87.2019.8.26.0642 -Voto no 38647/fda
5
1. O valor da multa cominatória (astreintes) pode ser revisto a qualquer
tempo, até mesmo de ofício (CPC/2015, art. 537, § 1o), "não se revestindo da
imutabilidade da coisa julgada, sendo insuscetível de preclusão, inclusive pro
judicato" (AgRg nos EDcl no Ag 1.348.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe de 6/11/2015). Entendimento firmado em recurso
especial repetitivo (REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 11/4/2014).
2. (...) Assim, considerando o bem da vida, os dias de descumprimento
citados no acórdão e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
fim de evitar o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação, sem,
contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto,
mostrou-se razoável reduzir o valor total das astreintes para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1846874/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 21/09/2020, DJe 08/10/2020)
Seja como for, caso se admitisse o entendimento
defendido pelo apelante acerca da imutabilidade, a sentença proferida em
uma ação, em grau de cognição exauriente, não poderia destoar dos termos
da tutela antecipada, que estaria segundo o apelante acobertada pela
coisa julgada e seria imutável. Tal entendimento, entretanto, não condiz com
a lógica do sistema processual vigente.
Por essas razões, a r. sentença deve ser mantida nos
mesmos termos em que lançada, eis que de acordo com a legislação
processual vigente.
Por
fim,
tem-se
por
prequestionados
todos
os
dispositivos e matérias mencionadas pelo apelante, em especial o art. 5o,
XXXVI, da CF e os artigos 304, 505 e 507, todos do CPC. Ficam, ainda, as
partes notificadas que, em caso de oposição de embargos declaratórios, seu
processamento e julgamento se realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator